Tribunal: TJDFT
Processo: 0726522-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS. CONTINUIDADE DELITIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS OBJETIVOS. RECONHECIMENTO.
1. Presentes os requisitos objetivos previstos no art. 71, do CP, ou seja, pluralidade de ações, mesma espécie de crimes e mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, resta caracterizada a continuidade delitiva, porquanto o nosso Código Penal, nessa matéria, adotou a teoria puramente objetiva, conforme esclarece no item 59, de sua Exposição de Motivos.
2. Em se tratando de crimes dolosos contra vítimas diferentes, praticados com grave ameaça à pessoa, há que se aplicar o disposto no parágrafo único do art. 71, do CP.
3. Agravo provido.